Tribunal: TJES
Processo: 5000458-82.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000458-82.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
APELADO: FELIX FALQUETO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000458-82.2020.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: FELIX FALCHETTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano moral” ajuizada por FELIX FALCHETTO, ora Apelado, em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 2187991, integrada pela decisão id 2187996, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a demanda para declarar inexistente a cobrança proveniente do TOI n.º 3466326, bem como condenar a Apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 2188003 – complementado, após julgamento dos embargos de declaração opostos, no id 2188014 – aduzindo, em síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”; a presença de irregularidades no medidor de energia do Apelado; a inexistência de falha na prestação do serviço; a ausência de violação de seus direitos da personalidade (do Apelado) e a ausência de ilícito na sua (da Apelante) conduta ao realizar a cobrança de multa no valor de R$ 227,01 (duzentos e vinte e sete reais e um centavos). Pugnou a Apelante, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O Apelado apresentou contrarrazões id 2188016, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000458-82.2020.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: FELIX FALCHETTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano moral” ajuizada por FELIX FALCHETTO, ora Apelado, em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 2187991, integrada pela decisão id 2187996, o MMº. Juiz de Direito
a quo
procedente a demanda para declarar inexistente a cobrança proveniente do TOI n.º 3466326, bem como condenar a Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 2188003 – complementado, após julgamento dos embargos de declaração opostos, no id 2188014 – aduzindo, em síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”; a presença de irregularidades no medidor de energia do Apelado; a inexistência de falha na prestação do serviço; a ausência de violação de direitos da personalidade (do Apelado) e a ausência de ilícito na conduta da Apelante ao realizar a cobrança de multa no valor de R$ 227,01 (duzentos e vinte e sete reais e um centavos) . Pugnou a Apelante, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O Apelado apresentou contrarrazões id 2188016, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como relatado, pela presente demanda o Apelado impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 3466326” (fls. 53v), que culminou na cobrança de R$ 10.152,17 (dez mil, cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), a título de consumo não registrado pelo medidor, conforme id 2187901.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo (inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 3466326”), não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento da vistoria pelo Apelado.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de minha relatoria, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170027210, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 3466326”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

De igual modo, no que pertine à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral, compulsando os autos não encontro razões para modificar o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Como é cediço, na fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Esse é o entendimento firmado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, como se vê, exemplificativamente, do julgamento do recurso de apelação nº. 0005553-94.2015.8.08.0069, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORA DA MÉDIA. PEDIDO DE VERIFICAÇÃO E TROCA DO MEDIDOR. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. VALORES MUITO DESTOANTES. NEGATIVAÇÃO DO NOME E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REEMISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Se vislumbra dos autos que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar que houve efetivo aumento do consumo no período, que o medidor estava em perfeito funcionamento ou que existiria a alegada “fuga de energia”. (...) 3. A negativação do nome da requerida nos órgãos de restrição ao crédito decorreu do inadimplemento das faturas, entretanto, este adveio do consumo apurado absolutamente fora da média registrada, que em última análise se manteve em razão da inércia da requerida em adotar medidas a fim de verificar a regularidade da leitura ou do medidor da unidade. 4.
A falha ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do “mero aborrecimento” e são passíveis de reparação. O valor da indenização, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com os parâmetros adotados por esta cort
e. 5. Recurso conhecido, mas não provido”.

Por fim, no que pertine a condenação à devolução em dobro do valor de R$ 227,01 (duzentos e vinte e sete reais e um centavo), cobrado a título de multa na fatura de energia de outubro de 2020, relativamente a inspeção realizada do mês de março de 2020 (confira-se id 2187905), tenho que igualmente agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
, na esteira do entendimento que vem sendo manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça após o julgamento dos embargos de divergência nº 1.413.542 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, nos seguintes julgados:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO
RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO . 1 - O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela
. 2- A teor do que preceituam os arts. 884 do CC e 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese dos autos é possível vislumbrar não só que a consumidora efetuou a quitação das quantias que ensejaram a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como a insistência da Apelante em sustentar que a cobrança está correta, apesar de não possuir respaldo legal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190033972, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

....................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA ALEGADA INTERFERÊNCIA HUMANA NO MEDIDOR REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO UNILATERAL PERÍCIA TÉCNICA REALIZAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA AO CONSUMIDOR INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE PROPORCIONAL E ADEQUADO CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EQUIVOCADAMENTE FIXADOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO. 1 ) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se no caso vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Precedentes deste e. Sodalício. 3) Na hipótese em apreço, não há dúvida de que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial,
não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados.
5)
Partindo do pressuposto de que o débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção em comento é inexigível, não há como deixar de reconhecer que a cobrança foi indevida e, por conseguinte, todo o valor pago indevidamente deve ser restituído em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6) A Corte Especial do c. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542,
uniformizou o entendimento do Tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, de tal sorte que não há mais necessidade de demonstração de má-fé por parte do fornecedor.
(...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 019190011973, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Portanto, igualmente não merece reforma a sentença no capítulo em que condenou a Apelante à restituição em dobro.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000458-82.2020.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: FELIX FALCHETTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
– APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO –
DANO MORAL –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
–
RESTITUIÇÃO DE MULTA – ATIVIDADE DECORRENTE DO PODER POLÍCIA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES -
RECURSO
P
ARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2.
N
a fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condiç
ão
econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor
e
a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de
que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, p
rescindindo da
demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Apelado FELIX FALCHETTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.